Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-73.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DA CAUSA. EMENDA. PROVEIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3.o, do CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. VALOR DA CAUSA. EMENDA. PROVEIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO SERVIÇO OU CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14, § 3.o, do CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Responsabilidade objetiva que apenas dispensa a demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Autora que se desincumbe de comprovar o dano causado aos bens segurados, bem como o nexo de causalidade. Legitimidade da seguradora como sub-rogada nos direitos e ações do segurado ante o pagamento da indenização securitária que efetuou. Ré que não demonstra a inexistência de defeito do serviço, tampouco a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do § 3.o do art. 14 do CDC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001401-73.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto o 3.o juiz. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1001401-73.2017.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelante:
Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelada:
Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz sentenciante: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS. VALOR DA CAUSA. EMENDA.
PROVEIO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. COMPROVAÇÃO
PELA AUTORA DOS DANOS E DO NEXO DE
CAUSALIDADE. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBE
DE COMPROVAR AUSÊNCIA DE DEFEITO NO
SERVIÇO
OU
CULPA
EXCLUSIVA
DO
CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ART. 14, §
3.o, do CDC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. Responsabilidade
objetiva
que
apenas
dispensa
a
demonstração de culpa, mas não da
ocorrência do fato. Autora que se
desincumbe de comprovar o dano causado
aos bens segurados, bem como o nexo de
causalidade. Legitimidade da seguradora
como sub-rogada nos direitos e ações do
segurado
ante
o
pagamento
da
indenização securitária que efetuou. Ré
que não demonstra a inexistência de
defeito do serviço, tampouco a culpa
exclusiva do consumidor, nos termos do
§ 3.o do art. 14 do CDC. Recurso
provido.
VOTO N.o 24.817

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença de fls. 264/265 que julgou
improcedente o pedido deduzido em ação regressiva fundada
na sub-rogação de direitos pelo pagamento da indenização
securitária por danos em equipamentos eletroeletrônicos.
Em razão da sucumbência, a autora arcará com as custas
processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em
10% do valor causa.

Apela a demandante, sustentando que
comprovou o nexo causal entre os danos dos aparelhos dos
segurados e a oscilação de energia na rede elétrica por
deficiência do serviços da concessionária por meio dos
criteriosos e detalhados laudos de regulação dos sinistros
produzidos por profissionais ilibados sem qualquer vínculo
com suas atividades e, por outro lado, a ré não apresentou
nenhuma contraprova no sentido de que seus serviços foram
adequadamente prestados. Defende a inaplicabilidade da
Resolução 414/2010 da ANEEL porque o procedimento por ela
exigido é moroso e burocrático, bem como a possibilidade
de se socorrer do Poder Judiciário sem prévia solicitação
administrativa
pelo
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição. Menciona não ser razoável exigir a guarda dos
equipamentos queimados por longo período para submetê-los
à perícia judicial, tampouco a preservação da rede interna
do consumidor, sob pena de exigir “prova diabólica”,
repudiada pelo ordenamento jurídico. Afirma que no caso
evento da natureza não caracteriza excludente por caso
fortuito e força maior, haja vista o fenômeno de pico de
tensão se originar na rede de distribuição administrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela requerida, portanto, evitável. Entende que ao caso se
aplica o CDC porque se sub-rogou no direito dos segurados
à reparação de danos.
Recurso
interposto
em
24.5.2019,
tempestivo pela
publicação
da sentença
em 3.5.2019,
preparado e respondido.
É o relatório.
Narra a autora que celebrou com Mara
Rubia de Jesus Soares Vital de Arau e José Roberto da
Silva contrato de seguro “compreensivo residencial” e que,
em
9
e
16.5.2016,
tiveram
os
segurados
aparelhos
eletrônicos danificados em decorrência de oscilação de
energia na rede elétrica, caracterizando deficiência na
prestação de serviços da demandada. Diante da indenização
securitária que pagou no valor de R$5.405,30, sub-rogou-se
no direito que assistia aos segurados e ajuizou a presente
demanda contra a concessionária-ré.
A ré ofertou contestação, arguiu a
prescrição da pretensão inicial, carência da ação pela
falta de documentos essenciais à sua propositura. No
mérito, defendeu não haver prova de que a eventual
oscilação de tensão decorreu da suposta deficiência na
prestação de seus serviços, que no dia apontado pela parte
contrária não registrou nenhum distúrbio de tal natureza,
que não lhe foi dada a oportunidade de averiguar os
aparelhos queimados e não foram preservados, que ao caso
se aplica o procedimento da Resolução 414/2010 e não
observado
pela
seguradora.
Em
suma,
pleiteou
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência da pretensão inicial.
Pois bem.
A divergência instaurada
entre as partes consiste na ocorrência ou não da má
prestação do serviço pela ré, que alega que na data
mencionada o fornecimento de energia elétrica no imóvel da
segurada
foi
regular,
não
tendo
ocorrido
qualquer
oscilação, o que excluiria sua responsabilidade.
Não há dúvida de que se aplica à
seguradora o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que “a
sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à
dívida, contra o devedor principal e os fiadores” (art. 349
do CC). Em que pese ao fato de a segurada tratar-se de
pessoa jurídica, verifica-se que a contratação havida entre
ela e a concessionária configura típica relação de consumo.
Nada consta dos autos que o fornecimento de energia
elétrica contratado pela segurada, embora empregado no
exercício de sua atividade, tenha sido objeto de qualquer
forma de transformação ou repasse na sua cadeia produtiva.
Portanto, a segurada é destinatária final do produto, fato
que a enquadra na condição de consumidora, nos termos do
art. 2.o, do CDC.
Dessa forma, incide ao caso o art. 14,
do CDC, segundo o qual “o fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E
continua
no
parágrafo
3.o:
“o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II
a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
No mesmo sentido os termos do art. 210
da Resolução 414/2010, já vigente quando da ocorrência dos
alegados danos, que dispõe: “a distribuidora responde,
independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.”
E continua no parágrafo único: “a
distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: (...) III
comprovar que o dano foi ocasionado
pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados
a partir da unidade consumidora;”
Infere-se,
portanto,
que
a
responsabilidade das concessionárias de serviços públicos
é objetiva (CF, art. 37, §6.o), devendo elas responder,
independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos
danos
causados
aos
consumidores
decorrentes
de
defeitos na prestação dos serviços.
A responsabilidade objetiva é aquela
cuja atribuição independe de dolo ou de culpa, ocorrendo
simplesmente pelo risco da atividade e só admitindo
excludentes por inexistência do defeito ou culpa exclusiva
do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse
diapasão,
a
responsabilidade
civil da concessionária assenta-se na equação binária:
dano e autoria do evento danoso, sem cogitar a culpa.
In casu, verifica-se que a seguradora-
autora comprovou que efetuou o pagamento aos segurados da
indenização no total de R$ R$5.405,30 (fls. 92/95), bem
como, a fim de demonstrar o nexo causal entre os danos nos
equipamentos e a alegada sobrecarga de tensão de energia
elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros
(fls. 81/86) e os laudos técnicos realizados na época do
evento (fls. 87/91), que confirmam que os equipamentos
foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede
elétrica.
Ressalvado meu entendimento de que os
aludidos laudos técnicos não se prestam a comprovar o nexo
de causalidade por terem sido elaborados unilateralmente
por
profissionais
por
ela
contratados,
curvo-me
ao
posicionamento majoritário desta 35.a Câmara no sentido de
suficiência de tal prova, uma vez que elaborados por
empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada
pela ré, tendo constatado que os equipamentos foram
danificados em decorrência de tensão na rede elétrica,
incumbindo à concessionária-demandada provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do
consumidor, nos termos do aludido art. 14, §3.o, incs. I e
II, do CDC, o que não se verifica no caso dos autos.
Seguem
precedentes
desta
Turma
Julgadora nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
REGRESSIVA
DE
RESARCIMENTO

Danos
em
equipamentos
eletrônicos decorrentes de descarga elétrica
Seguradora
que indenizou o segurado
Nexo causal bem demonstrado
Danos materiais e pagamento da indenização comprovados

Ação procedente
Recurso desprovido, com observação.”
(Apelação n.o 1060899-03.2017.8.26.0114, Relator Designado
Des.
Fernando
Melo
Bueno
Filho,
j.
19.7.2019,
em
julgamento estendido, por maioria)

“Ação
regressiva
da
seguradora
em
relação
à
concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores
por ela pagos a título de indenização securitária ao
segurado,
pela
queima
de
equipamentos.
Sentença
de
procedência. Apelo da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
de energia em razão de descarga elétrica na rede de
distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do
art. 14 do CDC e art. 37, § 6.o, da CF por sobrecarga
elétrica em sua rede, ainda que oriunda de descargas
atmosféricas
(raio),
eventos
que
são
previsíveis
e
inseridos nos ricos da atividade da ré.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
n.o
1071635-25.2017.8.26.0100, Relator Designado Des. Morais
Pucci, j. 16.7.2019, em julgamento estendido, por maioria
de votos)
Assim, comprovados os danos causados
pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram
suportados pela autora ao indenizar a segurada nos limites
do contrato, de rigor a condenação da ré ao ressarcimento.
Pelo
meu
voto,
dou
provimento
ao
recurso para condenar a ré a pagar a autora o valor de
R$5.405,30, com correção monetária a partir do desembolso
pelos índices da tabela prática do TJSP e acrescido de
juros de 1% ao mês desde a citação. Pela sucumbência, a
demandada arcará com o pagamento das custas e das despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% sobre o valor da condenação.
GILBERTO LEME
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24424
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO GOMES DE MACEDO LEME
F7FD35C
10
10
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F885292
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001401-73.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.